Tribunal: TJDFT
Processo: 0711115-17.2019.8.07.0009
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0711115-17.2019.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DIONISIA MARIA MOREIRA APELADO: CLEONICE DA CONCEICAO D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino a manifestação pela Apelante no prazo de 10(dez) dias sobre a preliminar de não conhecimento e desentranhamento dos documentos acostados com o recurso. Feito isto, retornem-se os autos conclusos. Brasília, 1 de julho de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator